Tribunal: TJDFT
Processo: 0715256-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INSURGÊNCIA MANIFESTADA CONTRA CONDENAÇÃO PARA PAGAR QUANTIA CERTA ESTABELECIDA EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. INCONFORMISMO NÃO FORMALIZADO CONTRA O JULGADO MONOCRÁTICO POR MEIO DE RECURSO DE APELAÇÃO. SENTENÇA ACOBERTADA PELA EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE COMBATER, SOB A ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO, A QUAL NÃO FOI APRESENTADA NA FORMA DO § 4o DO ARTIGO 525 DO CPC, O DIREITO CERTIFICADO NA FASE DE CONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Cumprimento de sentença. Não tem cabimento na fase de cumprimento de sentença, destinada a concretizar o direito certificado pelo Poder Judiciário em título executivo judicial, a apresentação pelo Banco do Brasil S.A. de impugnação voltada a questionar a movimentação pela cotista/agravada da conta/PASEP de sua titularidade, uma vez que se trata de tema próprio à fase de conhecimento porque de exame imprescindível à certificação do direito alegado na peça vestibular, o qual consubstancia, além da definição da existência de dever de indenizar, também a definição da quantia a ser indenizada.
2. Débitos e créditos devidamente considerados e regrados na sentença já coberta pela coisa julgada. Provimento judicial não atacado por recurso próprio em tempo oportuno. Inércia que fez transitar em julgado a decisão de procedência da pretensão indenizatória deduzida na peça vestibular.
3. Malgrado tenha a instituição financeira agravante, em fase de cumprimento de sentença, apresentado impugnação alegando excesso de execução, deixou de adotar cuidados primários, uma vez que sequer declarou o valor que entende correto, quando era de seu dever não apenas indicar a importância que considerava devida, mas também juntar memória do cálculo com aptidão para minimamente justificar a indicação da quantia que apontou ser correta. Comandos desatendidos do art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC. Impugnação de inviável acolhimento.
4. Para condenação por litigância de má-fé e por ato atentatório à dignidade da justiça é imprescindível a segura tipificação das condutas ditas ilícitas segundo previsão posta em norma processual. Necessária subsunção do proceder da parte às hipóteses previstas no art. 77, IV e VI, § 2o, e art. 80, ambos do CPC, que configuram ilícitos processuais. Situação não verificada nos presentes autos.
5. Recurso conhecido e desprovido.